Tribunal: TJDFT
Processo: 0753863-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753863-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MANOEL DA SILVA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Os embargos de declaração foram julgados na 24a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV, período de 07/08 a 15/08/2025, e o acórdão publicado em 18/08/2025, conforme indica a certidão de ID 75166296. Em 06/10/2025, DISTRITO FEDERAL apresentou petição em que suscita a inexistência do título executivo em razão do julgamento de ação rescisória: “No dia 1o de setembro de 2025, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo, nos termos da certidão de julgamento (ID 75754171). O acórdão foi disponibilizado no dia 18/09/2025 no PJe. ( ) Ante o parcial acolhimento da ação rescisória, resta evidente a inexistência de título executivo apto a subsidiar o presente cumprimento de sentença. Assim, o Distrito Federal requer a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 485, inciso IV, 535, incisos III e VI, e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil.” (ID 77038980, pp. 1-2) Afirma: “Em atenção ao princípio da causalidade que rege o arbitramento do ônus sucumbencial , a Fazenda Pública requer a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. ( ) Caso já tenham sido expedidos precatórios ou RPVs, o Distrito Federal requer o cancelamento das requisições de pagamento e a devolução de eventuais valores transferidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela parte adversa (art. 884 do Código Civil).” (ID 77038980, pp. 2-3) E requer: “a) a extinção do presente cumprimento de sentença, diante da inexistência de título executivo válido; b) a condenação da parte adversa em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC; c) o cancelamento de eventuais ofícios requisitórios e a devolução dos valores pagos; d) subsidiariamente, a suspensão do feito, inclusive do presente recurso, até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória, com a devolução do prazo para a interposição de eventual recurso em caso de prosseguimento da execução.” (ID 77038980, pp. 3-4) Pois bem. Nada a prover quanto aos pedidos. O agravo de instrumento e os embargos de declaração já foram apreciados pela 5a Turma Cível, tendo o Distrito Federal interposto Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ainda pendentes do juízo de admissibilidade. Assim, eventuais efeitos da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela 2a Câmara Cível (certidão de julgamento – ID 75754171, autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), devem ser discutidos na vara de origem. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora